Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-49.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-49.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (AGRAVADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA

AGRAVADA(S):
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
NOME NEGATIVADO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – §2o DO ARTIGO 43 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS NOTICIADOS NA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO SEU REAL ENDEREÇO – MÍNIMO DE PROVA – NECESSIDADE – REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – SÚMULA No 404 DO STJ –
APELAÇÃO DESPROVIDA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA No 568 DO STJ – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

À vista da Súmula no 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer demonstra efetivo prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA

AGRAVADA(S):
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, majorando a verba honorária

para 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, observando-se a manutenção do deferimento da justiça gratuita ao autor/recorrente (ID no 40445994).

O recorrente afirma que a decisão recorrida é equivocada e não deve prevalecer, não configurando a hipótese do artigo 932, IV, do CPC/15.

No mais, reedita suas razões recursais, alegando, em suma, que a conduta da parte adversa não exime da responsabilidade prevista no artigo 43, § 2o, do CDC c/c a Súmula no 359 do STJ, sobretudo se tratando de relação consumerista e princípios da inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva e solidária da parte contrária, bem como de que não houve provas de que o suposto credor teria repassado endereço errado para a empresa arquivista (não há se falar em exclusão de responsabilidade por culpa de terceiro).

Assevera que a decisão deixou de analisar o caso concreto e as razões do apelo, ocasionando nulidade por cerceamento de defesa.

Postula pelo
reconhecimento da falha na prestação do serviço da recorrida, declarando inexistente o débito e nula a cobrança, condenando a parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando também sobre a não incidência da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC/2015.

Por fim, prequestiona a matéria (artigos 5o, V, X, LV e XXXII, 93, IX e 170, V, todos da Constituição Federal; Súmula no 389 do STJ; Lei no 8.078/90 em seus artigos 6o, 14, §2o, 43, §2o; artigos 186 e 927 do Código Civil, requerendo a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID no 49902985).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA

AGRAVADA(S):
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais no 1007761-49.2018.8.11.0003 ajuizada em face de
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (SPC BRASIL)
. Ao final, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15, observando-se que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, o apelante requer a manutenção da concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da sua hipossuficiência já comprovada nos autos.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que teve seu nome negativado, incluso no banco de dados da parte requerida como mal pagador, sem que tenha sido previamente notificado, configurando ato ilícito da recorrida.

Defende a ausência de notificação válida, afirmando que o simples fato de a recorrida alegar que agiu em exercício regular do direito na condição de “arquivista” e mera mantenedora dos registros, não lhe cabendo averiguar eventual invalidade, inexistência ou inexigibilidade da dívida noticiada pelo estabelecimento credor não retira a obrigação em cumprir a notificação prévia, nos termos do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como de ser responsabilizada pela falha na prestação dos serviços, ante a responsabilidade objetiva e solidária (artigo 14 do CDC).

Consigna que os documentos apresentados pela defesa como suposta notificação foram prontamente impugnados por serem unilaterais e inidôneos.

Salienta que o endereço onde sempre residiu é situado na Rua Ormindo Pires de Amorim, no 867, Vila Mariana, em Rondonópolis/MT, CEP: 78714-265, já o endereço para envio da suposta notificação é na Rua Jussara, no 416, Parque Residencial, Cidade Alta, Rondonópolis/MT, CEP: 78730-434.

Ressalta sobre a necessidade de se aplicar a inversão do ônus da prova, destacando ser evidente que não há comprovação de que a correspondência relativa à anotação existente em nome da parte autora tenha sido remetida dentre as milhares postadas nos correios, infringindo o disposto na Súmula no 359 do STJ.

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, a fim de julgar a ação procedente, declarando nulo o ato jurídico, postulando pela retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e seja a parte adversa condenada em indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao apresentar as contrarrazões, a parte apelada suscita sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID no 40450461).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Em suas contrarrazões, a requerida/apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que os registros questionados não foram lançados no banco de dados da entidade demandada, mas, sim, foram registrados no cadastro da
CDL VÁRZEA GRANDE - MT
. A referida informação foi retransmitida aos demais bancos de dados de proteção ao crédito do Brasil, mas apenas para efeito de consulta.

Ressalta que a legitimidade passiva somente existe em relação à instituição que recebeu o registro.

Afirma que a organização de bancos de dados de crédito não é um sistema em que existe monopólio, ou seja, existem diversas instituições que buscam atuar no segmento não existindo grupo econômico e muito menos unicidade na prestação do referido serviço.

Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, vez que a entidade registradora foi plenamente identificada e por consequência é a única que pode atuar com ampla defesa.

Todavia, não merece prosperar tal pretensão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em recurso repetitivo que os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos. Confira-se:

“
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.

- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.

[...]

II- Julgamento do recurso representativo.

- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.

- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.
”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) (g.n.).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“
[...]’...
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos
, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. (REsp 1061134/RS). 2- Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (STJ, Súmula 359). 3- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (STJ, Súmula 385).’ (TJMG – Apelação Cível n. 1.0079.15.010908-4/001 – Relator: Des. José Flávio de Almeida – julgado em 07/6/2017 – publicado em 13/6/2017) [...]
”
(TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 27691/2017, Relator DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 25/07/2017, DJE 31/07/2017) (g.n.).

No caso em tela, evidente que a requerida/recorrida possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, conforme bem fundamentado na sentença,
in verbis
:

“
[...] No caso dos autos, apesar da arguição que o apontamento, objeto da lide, foi registrado pela associada CDL Várzea Grande MT,
tem-se que a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da tese firmada pelo c. STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.134/RS,
tendo assim se posicionado:

‘Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidade diversas.’[...]

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
” (ID no 40450455) (g.n.).

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
ajuizou a Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais no 1007761-49.2018.8.11.0003 em face de
SPC/BRASIL – SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
, aduzindo, em suma, que teve seu nome incluído no banco de dados da parte requerida, sem ser previamente notificado.

Informou que teve crédito negado por ação ilícita cometida pela requerida, a qual lançou restrição em seu nome, sem a notificação prévia obrigatória prevista no CDC, cuja suposta dívida seria referente aos débitos em nome do suposto credor:

CREDOR: FAB MÓVEIS

ORIGEM: CDL- VÁRZEA GRANDE-MT

DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2015

DATA DA INCLUSÃO: 19/06/2018

TIPO: COMPRADOR

NÚMERO DO CONTRATO: 69138

VALOR: R$ 488,00

Asseverou que tal lançamento foi indevido e ilícito, sendo que não deve nada à suposta credora e teve abalo no crédito.

Ao final, requereu a procedência da ação, os benefícios da justiça gratuita,

a inversão do ônus da prova, a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de nulidade do ato jurídico por falta de notificação prévia. Ainda, postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido.

A douta magistrada singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou improcedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Sobre o tema, cabe destacar que o §2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, não deixa dúvida acerca da obrigatoriedade da prévia notificação ao consumidor acerca da abertura de registro negativo em seu nome, senão vejamos:

“
Art. 43 [...]

§2o - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”.

Com efeito, referida matéria já se encontra sumulada pelo STJ:

Súmula 359
:

“
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição
” (Destaquei).

O objetivo fundamental da norma é justamente oportunizar ao consumidor o acesso às informações arquivadas em bancos de dados de restrição ao crédito, para evitar registros indevidos, possibilitar a retificação de dados e, até mesmo o pagamento da dívida, evitando-se, com isso, situações vexatórias e constrangimentos decorrentes de eventuais equívocos.

No caso, extrai-se dos autos que, ao ingressar com a ação, para comprovar as alegações formuladas na sua petição inicial, o autor/apelante juntou cópia de um comprovante de endereço – Rua Ormindo Pires de Amorim, no 867, Vila Mariana, CEP: 78714-265, Rondonópolis/MT –, em nome de SEBASTIÃO LEVINO DE OLIVEIRA (ID no 40445987).

Juntou também uma “Declaração de Moradia” assinada por SEBASTIÃO LEVINO DE OLIVEIRA, declarando para fins de comprovante de residência que o autor reside no endereço – Rua Ormindo Pires de Amorim, no 867, Vila Mariana, CEP: 78714-265 –
por ser seu inquilino
; contudo, não há juntada de contrato de aluguel.

Ainda, o autor acostou aos autos cópia dos seus documentos pessoais e comprovante de renda (ID no 40445988), o comprovante da negativação do seu nome (ID no 40445989), em que consta como credor FAB MÓVEIS, contrato no 69138, data da inclusão em 19/06/2018. Não há qualquer comprovação de ajuizamento de ação contra o suposto credor FAB MÓVEIS, a fim de questionar o débito vencido em 30/04/2015, no valor de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o artigo 6o, VIII, do CDC.

Ainda, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Diante do conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos noticiados na petição inicial em relação ao seu real endereço – não trazendo nenhum comprovante de endereço em seu próprio nome ou documento apto/idôneo, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que o autor deve trazer o
mínimo de prova
para comprovar as suas alegações.

Nesse sentido:

“
[...] A teor do art.
333
,
I
, do
CPC
,
é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art.
6o
,
VIII
do
CDC
).
[...]. Apelação improvida.”
(TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).

Por sua vez, consoante o artigo 373, II, do CPC/15, tem-se dos autos que a parte requerida comprovou ter realizado a notificação prévia ao autor sobre a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes no endereço fornecido pelo credor, desconstituindo assim as alegações trazidas na petição inicial e nas razões recursais.

Com essas considerações, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente a ação, sob o seguinte fundamento:

“
[...]

Observa-se dos autos que o requerente teve seu nome negativado no banco de dados da requerida, por débito oriundo da empresa FAB Móveis. A controvérsia situa-se na suposta violação ao artigo 43, parágrafo 2o, da Lei 8.078/90, vez que o demandante não foi comunicado acerca da inclusão de seu nome em banco de dados mantido pela demandada.

Conforme o disposto no art. 43, § 2o, do CDC, os órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, quando da abertura de registro relativamente a um determinado consumidor, têm o dever de comunicá-lo sobre tal apontamento, oportunizando o oferecimento de impugnação com vistas a evitar as inscrições indevidas.

O contato repetitivo com ações semelhantes a estas, nas quais se discute o dano moral ante a ausência de notificação da devedora, passou a reclamar mais reflexão e rigor.

Num primeiro momento, o posicionando adotado no sentido de que o órgão administrador do cadastro de proteção ao crédito tinha o dever de indenizar ao devedor, nos casos em que não fazia prova efetiva da notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.

Porém, diante da verdadeira indústria de pedidos indenizatórios, é visível que os devedores estão se agarrando em uma formalidade legal para beneficiarem-se pecuniariamente, auferindo indevidas indenizações.

A exigência legal da notificação vem sendo invocada de forma deturpada para justificar alegados danos morais que na prática, não existem.

A falta de notificação prévia do devedor, tendo ele ou não outros apontamentos em seu nome, mesmo que ele negue a existência da dívida que gerou a inscrição, por si só, não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação. Pelo menos em relação ao mantenedor do cadastro. Isso porque
não há como debater nestes autos se o apontamento negativo é devido ou não, já que a mantenedora do cadastro não tem nenhuma informação acerca do respectivo débito.

Se o apontamento for legítimo, do ponto de vista da existência efetiva e confessada da inadimplência, ou seja, se o apontamento for resultado do exercício regular do direito da credora, a indenização deferida por ausência de notificação apenas torna-se um prêmio para àquele que não cumpre pontualmente com suas obrigações.

Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do ponto de vista da efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada junto a credora, única que tem condições de defender a legitimidade da sua conduta
.

O descumprimento do dispositivo legal consumerista (art. 43, § 2o) pode, no máximo, considerando cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, até que a notificação regular tenha sido cumprida.

In casu, não é necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o ato ilícito existiu. É que, pelos documentos juntados aos autos, a mantenedora comprovou que houve a comunicação ao demandante no endereço declinado pela associada
(Num. 19010370).

Importa destacar que o Código Consumerista não exige seja comprovado o recebimento da correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento ao endereço residencial do consumidor para que reste cumprida a determinação contida no art. 43 § 2o do Código de Defesa do Consumidor
. [...]

Esse entendimento encontra sumulado pelo c. STJ, vejamos:

‘
Súmula 404
– É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.’

A ré atua apenas repassando informações fornecidas pelos supostos credores, não podendo ela ser responsabilizada pela verificação de seu conteúdo.

O dever que lhe é atribuído é apenas o de envio da notificação ao devedor cujo nome está para ser inscrito no cadastro de inadimplentes, com os dados fornecidos pelos credores, não cabendo ao arquivista a responsabilidade pela atualização do endereço e tampouco a verificação se o mesmo está ou não correto.
[...]
” (ID no 40450455) (g.n.).

Deveras, verifica-se dos autos, em especial do Comunicado/Carta de Notificação de Registro (ID no 40445999), que a apelada comprovou de forma clara a notificação/comunicação do autor acerca do registro da inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, em razão de débito vencido em 30/04/2015, no valor de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais), com data de postagem em 08/06/2018, no endereço fornecido pelo credor “
RUA JUSSARA, 416 PARQUE RESIDENCIAL CIDADE ALTA RONDONOPOLIS - MT 78730434
”.

No ID no 40445989, observa-se que a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes ocorreu em 19/06/2018; logo, resta comprovada a
prévia
notificação do requerente/apelante, nos termos do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, tem-se que a requerida/apelada cumpriu a obrigação que lhe competia, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Nesse contexto, trago posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA EFETIVADA COM BASE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO.
DISPENSA DE COMPROVAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO.

I -
A orientação iterativa nesta Corte é a de que cabe aos bancos de dados e cadastros de inadimplentes apenas a anotação das informações passadas pelos credores, não sendo de sua alçada a confirmação dos dados fornecidos
. [...]
”

(STJ, AgRg no AgInstr. 727440/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (desemb. Convocado do TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/09, Dje 17/06/09) (Destaquei).

Na mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA - NECESSIDADE - CUMPRIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para
inscrição
do nome em cadastros de proteção ao crédito, deve haver prévia comunicação ao devedor, nos moldes do artigo 43, §2o, do CDC
. Não é caso de dano moral se regular a comunicação feita pelo órgão mantedor do cadastro
.”
(TJMT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 0028500-14.2016.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/01/2019, publicado em 25/01/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELOS CREDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o réu comprova que enviou a notificação para o endereço do autor informado pelos credores, não há que se falar em ausência de notificação.
”

(TJMT, 1a Câmara Cível, RAC no 165165/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 12/05/2015, Publicado no DJE 20/05/2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação.

Quanto ao prequestionamento, a decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos levantados no recurso, mas, sim, em resolver a controvérsia posta na lide.
”

(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 109634/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 18/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015).

Ademais, cabe ressaltar ainda que no caso é desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo requerente, bastando, para tanto, que tenha sido encaminhada ao endereço do consumidor.

Aliás, trata-se inclusive de entendimento já sumulado no Superior Tribunal de Justiça, no verbete no 404: “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros.
”.

Portanto, se comprovou a parte requerida de forma clara a notificação/comunicação do autor acerca do registro da inclusão ocorrida em seu nome, conforme endereço fornecido pela empresa credora, à espécie, não há falar-se em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, relativamente ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente ao recurso
para manter
in totum
a sentença recorrida.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, observando-se a manutenção do deferimento da justiça gratuita ao autor/apelante (ID no 40445994).

P.I.C.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

”
(ID no 43999029).

No caso em tela, o agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que, diante do conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos noticiados na petição inicial em relação ao seu real endereço – não trazendo nenhum comprovante de endereço em seu próprio nome ou documento apto/idôneo, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que o autor deve trazer o
mínimo de prova
para comprovar as suas alegações. Logo, evidenciado o acerto da sentença que julgou improcedente a ação.

Ademais, convém ressaltar que a decisão deixou claro que restou comprovada a
prévia
notificação do requerente/recorrente, nos termos do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a requerida/recorrida cumpriu a obrigação que lhe competia, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Assim, se comprovou a parte requerida de forma clara a notificação/comunicação do autor acerca do registro da inclusão ocorrida em seu nome, conforme endereço fornecido pela empresa credora, à espécie, não há falar-se em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

Por conseguinte, mister destacar que o
decisum
inclusive citou entendimento já sumulado no Superior Tribunal de Justiça, no verbete no 404: “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros.
”.

Por fim, quanto à insurgência de impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento da parte agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
. 2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, impende destacar que a parte agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por derradeiro, sobre a multa cito o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020